Tribunal: TJSP
Processo: 1045507-55.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INVASÃO DA CONTA DO AUTOR POR HACKERS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DA RÉ MESMO APÓS DENÚNCIA EFETIVADA PELO REQUERENTE. REQUERIDA QUE DEVE ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INVASÃO DA CONTA DO AUTOR POR HACKERS. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA DA RÉ MESMO APÓS DENÚNCIA EFETIVADA PELO REQUERENTE. REQUERIDA QUE DEVE ARCAR COM OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso provido.